Tribunal: TJPA
Processo: 0006653-39.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006653-39.2016.8.14.0051

APELANTE: AUTO PECAS REGIONAL LTDA EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇAO -
ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A
responsabilidade pelo recolhimento das despesas decorrentes do ingresso da ação cabe, no caso, ao apelado, que promoveu execução fiscal de valores já adimplidos, após ingresso no Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS.

2 - O valor da condenação em honorários deve incidir sobre o valor estabelecido após a adesão da empresa recorrente ao Programa de Regularização Fiscal do Estado – PROREFIS, que resultou na redução do valor inicial objeto da execução fiscal, entendido o desconto como proveito econômico obtido pelo executado.

3 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Autopeças Regional Ltda. EPP, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da presente Ação de Execução Fiscal, declarou por extinta a ação de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487 c/c art. 924, inciso II, do CPC, condenando a apelante ao recolhimento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 989155 – Fls.1).

Desta decisão, o executado apelou (ID 989156 – fls. 7/12) e, em razões recursais, argumenta que não há razoabilidade em condenar o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, pois o Fisco Estadual ingressou com a ação de execução fiscal, estando a dívida objeto da mesma quitada há mais de nove meses. Prossegue informando que a parte inicial da sentença está correta ao reconhecer o adimplemento da obrigação e extinguir o processo com resolução de mérito, no entanto, merece ser reformada parcialmente quanto à responsabilidade no recolhimento de custas e honorários eis que, por inobservância dos próprios registros, a Fazenda Pública ingressou com ação judiciária de forma desnecessária.

Ao final, postula a reforma parcial da sentença no sentido de retirar-lhe a condenação em custas e honorários.

Intimada, a Fazenda Pública apresentou contrarrazões, informando, em síntese, que o recurso não deve ser provido tal como pleiteia a recorrente, haja vista a Fazenda Pública ser isenta da obrigatoriedade no recolhimento das custas judiciais e, ainda, que o valor dos honorários sucumbenciais deve incidir não sobre o valor da causa e, sim, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. (ID 989157 – fls. 6/8).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise, eximiu-se de opinar. (ID 1252132 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia posta no presente recurso, consiste tão somente em saber, se o exequente, Fazenda Pública Estadual, deverá arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados na r. sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, c/c Art. 924. II do CPC, ao reconhecer adimplida a obrigação do executado, e condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez), por cento sobre o valor da causa.

Na hipótese, a executada Autopeças Regional Ltda. EPP, discorda do entendimento adotado no ato sentencial, argumentando que não deu causa a propositura da ação, eis que o Fisco Estadual ingressou com a ação executiva mais de 07 (sete) meses após a quitação da dívida, e, em face da sucumbência o vencido será responsável pelo pagamento dos honorários.

EMENTA: “APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS A EXECUÇAO -
ONUS SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO Diante da aplicação do princípio da causalidade, cabe à parte embargante, ora apelada, o ônus de adimplir as custas processuais e os honorários advocatícios.
Nas causas de valor inestimável, irrisório ou ínfimo, o juiz poderá valer-se da equidade para fins de fixação de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 8º do CPC/15.” (TJ-MG - AC: 10002180017564001 Abaeté, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/
2021
)

EMENTA:
“APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser imposta a quem deu causa à instauração do processo.”.
(TJ-MG - AC: 10000204665939001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 04/09/
2020
, Data de Publicação: 04/09
/2020
).

No caso em questão, o próprio Fisco, ao apresentar contrarrazões reconhece a sua responsabilidade pelo recolhimento das despesas decorrentes do ingresso da ação e informa que o recurso deve ser provido, mas não nos termos requeridos pela apelante, cujos argumentos entendo pertinentes. Senão vejamos:

No que diz respeito às custas judiciais, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I-

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Sendo assim, isento está o Estado do Pará do pagamento das custas relativas ao processo.

Quanto aos honorários de sucumbência, alega o Estado do Pará que o valor da condenação não deve incidir sobre o valor da causa e, sim, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Sobre o assunto, assim dispõe o Art. 85 do CPC:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º
e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, entendo assistir razão ao ente estadual ora recorrido, considerando que o valor da condenação deve incidir sobre o valor estabelecido após a adesão da empresa recorrente ao Programa de Regularização Fiscal do Estado – PROREFIS, que resultou na redução do valor inicial objeto da execução fiscal, entendido o desconto como proveito econômico obtido pelo executado.

Pelo exposto, conheço e dou provimento à Apelação, modificando parcialmente a sentença proferida na origem, no sentido de que a condenação ao pagamento das despesas decorrentes do processo recaia sobre o Estado do Pará, sendo que: 1) a condenação em honorários se mantenha no percentual estabelecido na origem, no entanto recaia sobre o valor apurado após a adesão ao PROREFIS; e 2) por força de lei esteja isento o Estado do recolhimento das custas judiciais.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/02/2022